Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 058.774.048-57 (AGRAVADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), B&S INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 35.677.240/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – VALOR DAS
ASTREINTES
E LIMITAÇÃO – MANUTENÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EM 10 (DEZ) DIAS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Cobrança Indevida c.c Repetição de Indébito c.c Tutela Antecipada de Urgência n. 1003208-49.2023.8.11.007, movida por MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco agravante suspenda imediatamente a cobrança das parcelas do empréstimo
sub judice
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a um montante máximo de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. (Id. 138820939 - da origem).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pela revogação da medida liminar de antecipação de tutela concedida nos autos. Sucessivamente, requer o afastamento da multa diária e/ou a concessão de prazo maior para cumprimento da decisão, bem como a redução do valor fixado a tal título.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 205609328.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente de empréstimos bancários, não reconhecidos pelo autor, mediante aplicação de multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, 3ª tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

Com efeito, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como do prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito da parte autora está caracterizada pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato de descontos realizados pelo banco, de forma a comprovar os fatos alegados na exordial.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
há elementos que permitem admitir, de forma indiciária, que a parte autora se arrependeu de pactuar o contrato intermediado pela B&S e aprovado pelo Banco agravante e efetuou o pagamento do valor integral do empréstimo e, mesmo após a confirmação do cancelamento, teve os descontos realizados em sua aposentadoria.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na folha do benefício previdenciário certamente causará sérios danos à subsistência da parte autora e de sua família.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

Lado outro, a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da negociação, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

Quanto à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$1.000,00 (mil reais) limitado a um montante máximo de até R$30.000,00 (trinta mil reais), apropriada para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação a decisão no ponto, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Por fim, quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação, tratando-se a parte agravante de instituição financeira de grande porte, que envolve setores distintos para execução das obrigações, consideradas as peculiaridades do caso, entendo razoável fixar o prazo para o cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar o prazo para o cumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência em 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024